Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-94.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706368-94.2023.8.07.0005 RECORRENTE: LEANDRO MACIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença da sentença da 1a Vara Criminal de Planaltina/DF, que o condenou pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003, art. 14, caput), lesão corporal (CP, art. 129, caput) e ameaça (CP, art. 147, caput), todos em concurso de pessoas (CP, art. 29, caput), à pena de 2 anos de reclusão e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa. 2. A denúncia narra que o réu emprestou sua arma de fogo a terceiro, que, com ele, ameaçou e agrediu a vítima para forçá-la a desocupar imóvel alugado, que é de sua propriedade. 3. A defesa alegou ausência de provas quanto à autoria e materialidade, inexistência de vínculo com o coautor falecido, ausência de provas periciais que vinculem a arma ao crime, e ausência de participação nos crimes de lesão corporal e ameaça. Requereu absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes imputados; e (ii) estabelecer se houve participação do réu nos crimes de lesão corporal e ameaça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso é conhecido, nos termos do CPP, arts. 593, I e 600. 4. A materialidade dos crimes foi comprovada pelo boletim de ocorrência, laudos periciais e prova oral colhida em audiência. 5. A autoria foi confirmada por depoimentos coerentes da vítima, de policiais militares e da ex-companheira da vítima, que presenciou os fatos e relatou a postura de cooperação do réu durante as agressões. 6. A versão defensiva de que apenas acompanhava o coautor para instalar sensores não se sustenta diante das provas dos autos. 7. A arma utilizada foi reconhecida como de propriedade do réu, que é singular e inconfundível. 8. A ausência de impressões digitais ou exame de DNA não afasta o conjunto probatório que comprova a autoria. 9. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e se configura com o simples empréstimo da arma. 10. O crime de ameaça é formal e se consuma com a promessa de mal injusto que cause temor à vítima, independentemente de sua concretização. 11. A jurisprudência do STJ confirma que a ameaça se configura mesmo sem violência real, bastando a intimidação. 12. A vítima mudou de cidade após os fatos, demonstrando o temor gerado. 13. O parecer ministerial reforça a tese de que o réu agiu em unidade de desígnios com o coautor, fornecendo a arma e presenciando as agressões sem intervir. 14. As provas são coesas e harmônicas, evidenciando a subsunção da conduta aos tipos penais imputados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Sentença mantida. Teses de julgamento: "1. A autoria e a materialidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça podem ser comprovadas por prova testemunhal e documental harmônica. 2. A participação no crime se configura quando o agente fornece o meio, presencia a execução dos atos violentos sem impedir sua ocorrência de forma a intimidar a vítima.". O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003, artigo 14, caput), lesão corporal (CP, artigo 129, caput) e ameaça (CP, artigo 147, caput), todos em concurso de pessoas (CP, artigo 29, caput), ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030